Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-38.2017.8.11.0020
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001696-38.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLARA DHESSICA PEREIRA DOS REIS - CPF: 041.662.631-96 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VASCO - CPF: 059.399.321-77 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001696-38.2017.8.11.0020

APELANTE: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDUTA DE GRANDE REPROVABILIDADE SOCIAL – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA IMPOSTA PARA QUE SEJA ESTABELECIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – DESCABIMENTO – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em respeito ao princípio
pas de nullité sans grief,
é inviável acolher alegação de cerceamento de defesa quando não se identifica prejuízo ao réu.

É inaplicável a insignificância imprópria nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, dada a reprovabilidade social da conduta.

De acordo com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Não é possível a substituição da pena de detenção pela de multa quando não se verifica a existência de lesões recíprocas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001696-38.2017.8.11.0020

APELANTE: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES VASCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Guimarães Vasco
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, preliminarmente, a defesa suscita ter havido cerceamento de defesa. No mérito, almeja a absolvição com fulcro na insignificância imprópria. No tocante à pena aplicada, requer que seja ela fixada abaixo do mínimo legal ou, de forma subsidiária, substituída pela de multa, com fundamento no artigo 129, § 5o, em face da reciprocidade de lesões.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 66128124).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 68046452).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Pedro Henrique Guimarães Vasco
foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

De acordo com a denúncia, no dia 14.03.2017, na Rua Joaquim Estevão de Melo, 456, na cidade de Alto Araguaia, o apelante ofendeu a integridade física de sua convivente, causando-lhe lesões corporais.

Em sede preliminar, a defesa suscita ter havido cerceamento de defesa.

Segundo relata, a testemunha
Hélio Rocha da Silva
não foi localizada para sua oitiva; mesmo tendo a defesa insistido na sua inquirição, o pleito foi indeferido em audiência, mediante os seguintes argumentos:

“
Indefiro o pedido de oitiva da testemunha Hélio Rocha da Silva efetuado pela defesa. Compulsando o feito, entendo que não há que se falar em prolongamento da instrução criminal notadamente quando todos os elementos encontram-se demonstrados aos autos. Há de se memorar que se encontra juntado aos autos exame de corpo de delito efetuado no denunciado bem como que este confessa a prática do crime. Por último, registro que o juízo é destinatário da prova e, além disso, papel essencial de coibir diligências procrastinatórias
” (id. 66126549 - Pág. 2)
.

A alegação da defesa é que referida testemunha, por ter assistido os acontecimentos, pode colaborar no esclarecimento da verdade perseguida.

O princípio
pas de nullité sans grief
,

previsto no artigo 563 do CPP, dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Nesse ponto, apesar de a defesa afirmar que
Helio Rocha da Silva
é testemunha presencial dos fatos, verifico que ele foi um dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Quando inquirido em sede extrajudicial, afirmou ele que o casal não estava mais se agredindo fisicamente no momento da abordagem (id. 66128080 – Pág. 5). Em assim sendo, pouco ou nada acrescentaria à prova produzida.

Além disso, suas declarações são idênticas às do policial militar
Eduardo Borges da Silva
, que foi ouvido em juízo.

Desse modo, não havendo evidências mínimas que o testemunho dele pode alterar o panorama dos fatos, afasto a preliminar brandida.

Em pedido sucessivo, a defesa almeja a absolvição do apelante com base na insignificância imprópria.

Sem razão, contudo.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se comprovadas a partir do

boletim de ocorrência n. 2017.86925 (id. 66128088 - Pág. 1), do laudo de exame de corpo de delito (id. 66128091 – Pág. 8), das fotos das agressões (id. 66128092 – Pág. 3/4), da nota de culpa (id. 66128086 – Pág. 2) e do auto de prisão em flagrante (id. 66128080 – Pág. 2), bem como dos depoimentos tomados sob o crivo do contraditório.

O princípio da insignificância imprópria se caracteriza por ser aquele em que o fato típico, antijurídico e culpável deixaria de resultar em punição estatal ante a constatação de que as circunstâncias de fato e as condições pessoais do agente a tornaria dispensável.

Em casos envolvendo violência doméstica cometida contra a mulher no âmbito doméstico, não tem lugar sua aplicação, haja vista a reprovabilidade e ofensividade da conduta.

A propósito, a Súmula 589 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor: “
é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas
”.

Somado a isso, as agressões foram presenciadas pelos dois filhos da vítima. Ouvido em sede extrajudicial, o policial militar
Eduardo Borges da Silva
afirmou que:

“
Que nesta data, por volta de 11:05 horas, a Polícia Militar recebeu um telefonema anônimo em que o comunicante informava que no endereço citado no BO/PM 2017.86925 havia um casal em vias de fato
e que havia duas crianças na casa pedindo socorro
” (id. 66128082 – Pág. 2).

Em juízo, a vítima
Clara
afirmou:

“
Promotor de Justiça: esses filhos da senhora estava na casa?

Vítima: Sim.

Promotor de Justiça: Quantos anos eles tinham?

Vítima: (...) A minha filha, eu acho que ela tinha 09 (nove) anos, oito.

Promotor: Mas era menos do que 12 (doze)?

Vítima: Sim.

Promotor: E eles viram as agressões?

Vítima: Viram. Tanto é que eu pedi para eles pedirem para alguém chamar a polícia”
(Relatório de Mídia – Audiência de instrução – id. 66128129 - Pág. 3)
.

A reprovabilidade da conduta é latente e não deixa margem ao acolhimento da pretensão suscitada pela defesa.

No tocante à pena aplicada, a defesa requer que ela seja fixada abaixo do mínimo legal.

Nesse ponto, conforme inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal e o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, mesmo havendo circunstâncias atenuantes, não pode a pena, na segunda fase, ser situada abaixo do mínimo legal:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, “Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante de confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.o 231 do Superior Tribunal de Justiça”
(STJ. AgRg no AREsp 1519705 CE. Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo. Julgado: 08.10.2019 DJe: 21.10.2019).

A defesa suscita ainda a substituição da pena aplicada pela de multa, com fundamento no artigo 129, § 5o, pela ocorrência de lesões recíprocas.

In casu
, no laudo de lesão corporal do apelante (id. 66128091 – Pág. 8), realizado na mesma data dos fatos, consta que
Pedro Henrique
não sofreu nenhuma lesão corporal.

Contrastando os laudos disponíveis no processo, verifico que enquanto o laudo do apelante apresenta a ausência de lesões, o laudo da vítima descreve que ela sofreu
escoriação no terço médio braço direito e equimose escapular esquerdo e terço superior braço esquerdo
. Sendo assim, é inviável aplicar no caso concreto o disposto no artigo 129, § 5o, inciso II, do Código Penal, visto não terem sido identificadas lesões recíprocas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021